Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por Lair Mateus Marques de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Juízo da Comarca de Novo Gama/GO, visando à obtenção de certidões de dias trabalhados pelo apenado. A Defesa alegou que tal providência compete ao Estado, não sendo ônus da Defesa, e invocou o princípio da cooperação processual e dificuldades estruturais enfrentadas pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Estado ou à Defesa diligenciar para obter certidões de dias trabalhados pelo apenado, com vistas ao reconhecimento da remição de pena, à luz do princípio da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal atribui ao Estado a obrigação de informar mensalmente ao Juízo da execução os registros de trabalho ou estudo do apenado, nos termos do artigo 129, da Lei de Execuções Penais.
4. Cabe, contudo, à Defesa instruir o Juízo com a documentação comprobatória de períodos de trabalho ou estudo não constantes dos autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, sendo ônus da parte que alega produzir a prova da remição pretendida.
5. O princípio da cooperação processual, embora aplicável também ao processo penal, não exime a parte do dever de colaborar com a produção da prova, sobretudo quando não demonstrada a adoção de diligências mínimas ou a existência de óbices intransponíveis para a obtenção da documentação requerida.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao afirmar que o dever de instrução recai sobre a Defesa, sendo incabível o provimento de pedidos genéricos e desamparados de elementos probatórios mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete à Defesa instruir o pedido de detração penal com documentos comprobatórios dos períodos alegados, inclusive quando envolverem cumprimento de pena ou trabalho em comarca diversa.
2. A ausência de diligências mínimas e de elementos concretos não autoriza a imposição de medidas instrutórias ao Poder Judiciário.
3. O princípio da cooperação processual não afasta o ônus da prova estabelecido no art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 106, IV, e 129; CP, art. 42; CPP, art. 156; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1884309, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27.06.2024; no 1998869, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 15.05.2025; no 1933632, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 10.10.2024.